Tribunal: TJMT
Processo: 1013156-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013156-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 12.559.526/0001-95 (AGRAVADO), ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 11.441.408/0001-15 (AGRAVADO), GLORIA GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.602.132/0001-68 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

AGRAVADA: GLORIA GERADORA DE ENERGIA LTDA

AGRAVADA: ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PERDA DO INTERESSE – ACEITAÇÃO TÁCITA - ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a parte agravante cumpriu a decisão liminar concedida em favor das agravadas referente à reabertura do prazo de
30 (trinta) dias para que possam sanar as pendências constatadas nos projetos elétricos, ou seja, aceitou e cumpriu a tutela determinada, o que caracteriza aceitação tácita da decisão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que no
Agravo de Instrumento nº 1013156-55.2023.8.11.0000
interposto em face de
MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA
E OUTROS
, julgou prejudicado o recurso ante a perda superveniente de interesse recursal,
nos termos do
art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/2015.

Em síntese, sustenta que
buscou com o agravo de instrumento, a cassação da decisão que concedeu a liminar às agravadas, mas apesar de já ter cumprido a liminar, este cumprimento se deu em virtude da multa diária estipulada, no valor de R$ 1.000,00.

Alega que se fazia n
ecessário o cumprimento da decisão, mas afirmar que tal cumprimento infere na perda do interesse recursal, cria uma contradição, pois o não cumprimento da decisão seria suficiente para demonstrar a irresignação da medida.

Assevera que deve ser
analisado o mérito do agravo de instrumento a fim de anular a decisão agravada.

Sob tais argumentos, requer o pro
vimento do recurso.

Contrarrazões (ID 180493661), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que
julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MAXENERGIA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA
E OUTROS
, ante a perda superveniente de interesse recursal,
nos termos do
art. 932, inciso III, segunda figura, do CPC/2015

Pois bem
.

No caso, ao julgar
julgou prejudicado o recurso interposto pela ora agravante, ante a perda superveniente de interesse recursal
, esta Relatora assim consignou:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.º 1015879-21.2023.8.11.0041 ajuizada pelas autoras MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA E OUTROS, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, com fundamento no artigo 303 do CPC/15, para determinar que a requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), reative os procedimentos de solicitações de acesso das requerentes e as conceda o prazo de 30 (trinta) dias para que possam sanar as pendências constatadas nos projetos elétricos de minigeração distribuída objetos desta lide, notadamente dos empreendimentos das cgh onça 2 (projeto n. 05813/23), cgh araguaia i – ug1 (projeto n. 05685/23), cgh araguaia i – ug 2 (projeto n. 05659/23), cgh araguaia ii – ug 1 (projeto n. 05702/23), cgh araguaia ii – ug 2 (projeto n.05744/23), cgh glória 2 – ug1 (projeto n. 05722/23) e cgh glória 2 – ug2 (projeto n. 05780/23), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme ID 116719454 – autos de origem.

Observa-se que em 28/05/2023, a empresa requerida peticionou nos autos, informando que deu inteiro cumprimento à liminar, notadamente no que se refere à reabertura do prazo de 30 dias para as autoras sanarem as pendências verificadas nos projetos apresentados, conforme ID 119016135 – autos de origem.

Na sequência, em 06/06/2023, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento em face da tutela concedida, ao argumento de que os projetos apresentados pelas agravadas não preenchem minimamente os requisitos técnicos necessários à sua aprovação e padecem de vícios insanáveis.

Ao analisar o agravo de instrumento, verifica-se que as agravadas apresentaram petição, conforme ID’s 171321192 e 171321196, informando que a requerida teria aceitado expressamente a decisão recorrida, inclusive peticionou nos autos originários, bem como enviou e-mail para as empresas agravadas concordando com a decisão.

Assim, esta relatora chamou o feito à ordem e determinou a intimação da requerida/agravante para manifestar-se, considerando as petições de ID’s 171321192 e 171321196.

No ID 173957666, a requerida/agravante sustentou que o fato “de ter cumprindo a risca a decisão judicial, não implica necessariamente a prática de conduta incompatível com a vontade de recorrer.”

É o relatório.

Decido.

Consoante se verifica dos autos de origem, no ID 116719454, foi proferida decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente na data de 03/05/2023 e em 28/05/2023 (ID 119016135), é possível constatar que a requerida ENERGISA informou ao juízo a quo que deu inteiro cumprimento à liminar concedida, nos seguintes termos: “ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já devidamente qualificada no presente feito, por seus advogados e procuradores adiante assinados, com escritório profissional na Av. Rio Grande do Sul, 768, Bairro dos Estados, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos autos da Ação movida por MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA e OUTROS, processo em epígrafe, vem, com a devida vênia, perante Vossa Excelência, informar que deu inteiro cumprimento à liminar de Id. 116719454, notadamente no que se refere à reabertura do prazo de 30 dias para as autoras sanarem as pendências verificadas nos projetos n. 05813/23 – CGH ONÇA 2; projeto n. 05685/23 – CGH ARAGUAIA I – UG 1; projeto n. 05659/23 – CGH ARAGUAIA I – UG 2; projeto n. 05702/23 – CGH ARAGUAIA II – UG 1; projeto n. 05744/23 – CGH ARAGUAIA II – UG 2; projeto n. 05722/23 – CGH GLÓRIA 2 – UG1; projeto n. 05780/23 – CGH GLÓRIA 2 – UG2”. (g.n.)

Verifica-se ainda, a carta enviada pela requerida/agravante às agravadas informado o cumprimento da liminar com a reabertura do prazo de 30 dias para sanar as pendências constatadas nos projetos elétricos (ID 119016137 - autos de origem).

Desse modo, tendo em vista que a requerida/agravada cumpriu a liminar concedida pelo magistrado condutor do feito na data de 28 de maio de 2023 e, posteriormente, em 06/06/2023, interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo a cassação da tutela concedida, nota-se que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, última figura do CPC/15.

Com essas considerações e, com arrimo no art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso ante a perda superveniente de interesse recursal.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2023.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que os documentos de ID’s 171321194, 171321195 e 171321196, demonstram que a parte agravante aceitou tacitamente a decisão agravada, eis que, conforme já consignado, a recorrente informou ao juízo singular (por meio de petição) e a parte agravada (via e-mail), o cumprimento integral da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Assim, não há falar em análise do agravo de instrumento, tendo em vista que a ora agravante aceitou tacitamente a decisão liminar, em consonância com o artigo 1.000, parágrafo único, do CPC/15.

No que diz respeito à condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, verifica-se que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada. Logo, não há falar em aplicação da multa.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023